Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que os procedimentos indicados no relatório médico representam continuidade do tratamento de redução de peso (pós-bariátrica), não se tratando de cirurgias de natureza meramente estética, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado.
3. No caso, contudo, os relatórios médicos apresentados não recomendam expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, nem a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela.
4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser reformada a decisão que a deferiu.
5. Recurso conhecido e provido.